Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-84.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
À luz dos artigos 10 e 1.009, § 2o do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da possibilidade de não conhecimento do recurso em razão de violação ao principio da dialeticidade recursal, tendo em vista que a sentença recorrida extinguiu o feito por indeferir a inicial, ao passo que o apelante/autor requer o provimento do recurso para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora